Tribunal: TJMT
Processo: 1016660-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016660-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (AGRAVANTE), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (AGRAVANTE), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (AGRAVADO), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (AGRAVADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE BUSCA E APREENSÃO – ART. 300 CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo controvérsia sobre o direito, inviável a concessão de tutela antecipada, ante a possibilidade de modificação dos termos da execução do contrato, imprescindível, pois, a realização de instrução probatória aprofundada, conferindo-se às partes amplo contraditório e defesa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022